Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A AUTORA E AS EMPRESAS RÉS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS RÉS E ARRESTO DE BENS. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE UMA DAS PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Ainda que a questão relativa à legitimidade passiva da ora agravante seja de origem pública, a matéria não foi submetida ao Juízo “a quo”, sendo incabível sua análise neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. Não conhecido o recurso, nesta parte.
2. O artigo 297 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador determinar “as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”.
3. Na hipótese vertente, não merece censura a r. decisão de primeiro grau, vez que o julgador “a quo”, valendo-se do poder geral de cautela, determinou a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias rés e o arresto de bens, de modo a garantir o resultado útil do processo, em caso de procedência da pretensão deduzida pela ora agravada, (rescisão contratual por fraude praticada pela ré).
4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e nesta, não provido.